Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FORÇA VINCULATIVA DOS ESCRITOS PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NOS CÁLCULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DE QUITAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 320 do CC/02, admite-se o reconhecimento da quitação, mesmo diante da falta do devido comprovante, quando for possível compreender, pelas circunstâncias, a existência desse ato.
2. Conquanto informado e pago valores para o fim de adimplemento integral do contrato firmado para aquisição de imóvel, a boa-fé objetiva, que norteia a relação contratual, permitiria auferir que a quantia descrita na negociação não correspondia à totalidade da dívida ajustada entre as partes, de forma que se mostra justa a recusa da empresa em dar a quitação.
3. Apesar do erro de cálculo da Ré, a força vinculativa dos escritos, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não pode afrontar princípios estabelecidos no Código Civil, entre eles o que proíbe o enriquecimento ilícito, o qual é vedado pelo artigo 884 do CC/02.
4. Reavalia-se a verba de sucumbência, diante da alteração do cenário de vitórias das partes.
5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e provida.